Tribunal: TJSP
Processo: 2069733-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEA "A", DA LEI No 7.960/89 – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão temporária, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1o, INCISOS I E III, ALÍNEA "A", DA LEI No 7.960/89 – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão temporária, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.